Tribunal: TJMT
Processo: 1000994-76.2023.8.11.9005
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000994-76.2023.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (AGRAVANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (AGRAVANTE), RENATA BUENO DA SILVA - CPF: 631.597.831-20 (AGRAVADO), RENATA OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 044.464.251-02 (ADVOGADO), KAREN SILVA NUNES - CPF: 046.716.121-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Agravo de Instrumento n.º 1000994-76.2023.8.11.9005

Agravantes:
Estado de Mato Grosso e Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso DETRAN/MT

Agravada:

Renata Bueno da Silva

AGRAVO DE INSTRUMENTO - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR - BEM MÓVEL CUJA TRANSFERÊNCIA SE CONSUMA COM A TRADIÇÃO – ARTIGO 1.226 DO CÓDIGO CIVIL – COMUNICAÇÃO DE VENDA AO ÓRGÃO ESTADUAL DE TRÂNSITO - MULTAS E DÉBITOS POSTERIORES À VENDA – RESPONSABILIDADE DA ADQUIRENTE – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DIVÍDA ATIVA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em se tratando de bem móvel, é sabido que a sua transferência se perfectibiliza com a tradição, nos termos do artigo 1.226 e 1.267 ambos do Código Civil, não se exigindo, portanto, qualquer ato administrativo ou registro junto ao DETRAN para efetivação da alienação.

Comprovada a alienação do
veículo
, e, após a tradição, deve a responsabilidade pelos
débitos
e encargos recair, exclusivamente, sobre o
adquirente
do automóvel.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n.º 1000994-76.2023.8.11.9005

Agravantes:
Estado de Mato Grosso e Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso DETRAN/MT

Agravada:

Renata Bueno da Silva

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento de Estado de Mato Grosso e Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso DETRAN/MT

Ação:
Declaratória de Negativa de Propriedade

Decisão agravada
(
Primeiro Juizado Especial de Rondonópolis -MT -
processo n.º 1022468-46.2023.8.11.0003
)
:
deferiu pedido liminar da autora, ora agravada, por vislumbrar a presença do
periculum in mora
, na forma exigida pelo artigo 300 do Código de Processo Civil, determinado que os agravantes excluam liminarmente o nome da agravada como proprietária, bem como os impedem que efetuem as cobranças dos débitos relativos ao veículo objeto da lide.

Agravo de Instrumento
: defende a reforma da decisão do processo de origem, com fundamento que a agravada não comprovou a transferência do veículo a um terceiro perante o órgão de trânsito competente.

Decisão do Agravo de Instrumento (Id
.
183077650
):
indeferiu a tutela recursal, mantendo os efeitos da decisão agravada

Vistos

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento n.º 1000994-76.2023.8.11.9005

Agravantes:
Estado de Mato Grosso e Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso DETRAN/MT

Agravada:

Renata Bueno da Silva

VOTO:

EMINENTES PARES:

Tratam-se os autos de origem de ação de declaratória de negativa de propriedade com pedido liminar em face de Estado de Mato Grosso e Departamento Estadual de Trânsito do Mato Grosso DETRAN-MT, na qual a autora, ora agravada, busca a declaração judicial negativa de propriedade do Ford/Ecosport, Renavam 00882148567, Placa KAL9294, Fabricação/Modelo 2006/2006, e que os agravantes se abstenham de realizar a cobrança dos tributos relativos ao referido veículo.

Analisando detidamente os autos
de origem, constata-se que em 23/11/2010 às 07h24min, foi registrada a baixa do arrendamento mercantil informado pelo Banco Finasa BMC S.A em nome da agravada,
Renata Bueno da Silva,
conforme extrato do Detran/MT

(id.
124760671

), em razão da venda do veículo da agravada à garagem revendedora.

Por conseguinte, verifica-se no mesmo documento, Id.
124760671
, que em 02/12/2010 às 15h42min, houve o registro da alienação fiduciária do veículo, objeto da lide, desta vez à instituição financeira BV Financeira S/A, operação realizada pelo novo adquirente do automóvel, Alexandre Vieira Antunes da Silva.

Evidencia-se com as operações de baixa e inclusão de alienação fiduciária que a agravada realizou a venda do veículo Ford/Ecosport, objeto da lide, sendo, portanto, Alexandre Vieira Antunes da Silva o atual proprietario do veículo.

Desta feita, resta comprovado que houve o registro da alienação do
veículo
. Assim, após a tradição, deve a responsabilidade pelos
débitos
e encargos recair, exclusivamente, sobre o
adquirente
do automóvel.

Não obstante, verifica-se que os débitos lançados pelos agravantes referentes ao licenciamento anual e multas por infrações de trânsito sobre a propriedade do veículo Ford/Fiesta, todas com lançamento posterior à venda do veículo, 23/11/2010, conforme documento apresentado no processo de origem (Ids nº
124760674
,
124760678
,
124760679
).

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL REJEITADA – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA PELA ADQUIRENTE – MULTA E DÉBITOS LANÇADOS EM NOME DO ALIENANTE – PLEITO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANO MORAL – SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PEDIDO PARA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO E DOS PONTOS E DÉBITOS – OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO – LEGITIMIDADE DECORRENTE DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS – OMISSÃO QUANTO À RESPONSABILIDADE DA ADQUIRENTE – SENTENÇA ANULADA – CAUSA MADURA – AÇÃO CONTRA DETRAN E ADQUIRENTE –LITISCONSÓRCIO DEVIDAMENTE FORMADO –
VENDA COMPROVADA – MULTAS E DÉBITOS POSTERIORES À VENDA – BEM MÓVEL TRANSFERE-SE PELA TRADIÇÃO – RESPONSABILIDADE DA ADQUIRENTE – M
ITIGAÇÃO DO ARTIGO 134 DO CTB – PRECEDENTES DO STJ – SÚMULA 585 DO STJ – DEVER DE REGULARIZAÇÃO DA PROPRIEDADE E TRANSFERÊNCIA DOS DÉBITOS E PONTOS – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – RECURSO PROVIDO. [...] Em se tratando de bem móvel, é sabido que a sua transferência se perfectibiliza com a tradição, nos termos do art. 1.226 e 1.267 ambos do Código Civil, não se exigindo, portanto, qualquer ato administrativo ou registro junto ao DETRAN para efetivação da alienação. A própria jurisprudência foi firmada no sentido de que se deve mitigar o artigo 134 do CTB diante de evidências da transferência da posse e propriedade do bem para fins de afastar a responsabilidade do antigo proprietário em relação às infrações praticadas após a alienação, mesmo que não ocorra a comunicação ao DETRAN”. (N.U. 10019846020168110001, Relatora LUCIA PERUFFO, julg. Em 30/06/2020).

Portanto, em observância ao acima exposto e o acervo probatório, bem como as peculiaridades do caso em apreço, deve-se manter a decisão dos autos de origem que determinou
a exclusão do nome da agravada como proprietária do veículo Ford/Ecosport, Renavam: 00882148567, Placa: KAL9294, Fabricação/Modelo 2006/2006, e a abstenção dos lançamentos e cobranças nome da agravada de débitos relativos ao veículo objeto da lide.

Com essas considerações, conheço do Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a decisão agravada em sua integralidade.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

JG

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2023